Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710799-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MONICA DA CUNHA IZAGUIRRE AGRAVADO: VINICIUS ZAMBROTTI DORIA DECISÃO 1. A agravante opõe embargos de declaração (id 45541077) contra decisão (id 45462613) em que indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal. Aponta omissão no decisum, haja vista que não analisado o pedido subsidiário relativo à concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender o processo principal e obstar a realização da perícia lá determinada. Argumenta que não pode arcar com os honorários do perito designado pelo Juízo a quo. Reitera que sobrevive com os proventos de aposentadoria e que não pode ser considerado seu patrimônio, imobilizado. Em contrarrazões (id 46272975), o agravado assevera que a decisão não incorre nos vícios do CPC 1.022 e requer a fixação de multa (CPC 1.026, §2o). 2. A decisão não encerra nenhum vício – CPC 1.022 – apto a justificar embargos declaratórios. Confira-se a decisão que proferi: (...). Não houve decisão surpresa, por suposta ofensa ao CPC 99, §2o, uma vez que a decisão impugnada foi proferida após a juntada dos documentos sobre o alegado estado de miserabilidade da agravante (id 148754400, autos principais). No mais, reputo consistentes os fundamentos apresentados na decisão agravada: (...). A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declararem a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretar prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. No caso em apreço, tenho que a requerida não demonstrou de forma cabal a sua hipossuficiência, isso porque, tem um patrimônio avaliado em milhões de reais, existindo motivos suficientes para demonstrar ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. Ressalto que a hipossuficiência não se verifica apenas pelo salário, mas por todo o conjunto patrimonial. (...). De fato, observa-se que a mesma razão de decidir justificou o indeferimento da gratuidade ao agravado (id 120153684, a. p.). Com efeito, o casal, agravante e agravado, possui aos menos dois imóveis, um no Park Way e outro em Paraty/RJ, tendo sido aquele avaliado em R$ 2.500.000,00. Ademais, a declaração IRPF exercício 2022 (id 148754400, a. p.) informa que a agravante possui bens e direitos de R$ 1.127.191,22, sem dívidas e ônus reais. (...). O indeferimento da gratuidade da justiça contempla tanto o indeferimento da antecipação da tutela recursal como o de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Ou seja, reputou-se que o alegado estado de miserabilidade não se faz presente, não justificando, assim, a suspensão do processo principal. A pretexto de suprir suposta omissão, a embargante almeja mesmo é a modificação do julgado. Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José Frederico Marques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer: 'O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'". (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). 3. Posto isso, nego provimento aos declaratórios. Intimem-se. Brasília/DF, 12/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator